Tribunal: TJBA
Processo: 8106914-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106914-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERULINA QUEIROZ SAMPAIO

Advogado(s)
:
SLEIDE NUNES ANDRADE DA ROCHA, RAFAEL NASCIMENTO DA CRUZ, CLEBER NUNES ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação de Gerulina Queiroz Sampaio contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face do Banco do Brasil S.A. O benefício foi indeferido sob fundamento de inexistência de irregularidades na gestão da conta vinculada ao PASEP da autora. A apelante alegou que o saldo disponível quando do saque era irrisório, indicando ausência de correção monetária e supostos desfalques. Afirmou que o Banco do Brasil, na condição de gestor das contas PASEP, deveria responder objetivamente pelos prejuízos causados, e sustentou que a planilha apresentada comprovaria defasagem significativa no saldo. Pleiteou a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Banco do Brasil S.A., na qualidade de agente gestor das contas do PASEP, responde por supostos prejuízos causados à titular da conta vinculada, decorrentes de:
(i) alegados saques indevidos ou injustificados; e
(ii) aplicação incorreta de índices de correção monetária nos valores depositados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora apresentou manifestação quanto às preliminares suscitadas nas contrarrazões, não havendo vício processual a ser reconhecido.

A análise dos autos demonstra que os documentos apresentados pela autora não comprovam a ocorrência de saques indevidos nem de falhas na atualização monetária da conta. Os extratos e microfilmagens evidenciam lançamentos compatíveis com a sistemática do PASEP, especialmente quanto aos pagamentos identificados como “Pgto Rendimento FOPAG”, condizentes com transferências à folha de pagamento, conforme determina a legislação pertinente.

A planilha de cálculo apresentada pela autora utiliza critérios de atualização monetária diversos daqueles fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, o que inviabiliza sua aceitação como prova do alegado prejuízo.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabia à autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a autora não comprovou, por meio técnico e documentalmente idôneo, que os valores recebidos estariam em desacordo com os critérios legais de atualização. Ademais, ambas as partes requereram o julgamento antecipado do mérito, o que confirma a suficiência da instrução documental.

A ausência de prova robusta quanto a irregularidades nos lançamentos ou nos critérios de correção monetária impede o reconhecimento de responsabilidade do Banco do Brasil e afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106914-94.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante GERULINA QUEIROZ SAMPAIO e como apelada BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.